Tribunal: TJBA
Processo: 8000743-17.2023.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000743-17.2023.8.05.0109 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEILDA DE JESUS SANTOS e outros Advogado(s): VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA, MIZAEL AQUINO RAMOS, MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA, LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO APELADO: MUNICIPIO DE IRARA e outros Advogado(s):LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA, MIZAEL AQUINO RAMOS, VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. FGTS DEVIDO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIRTUAMENTO. TEMAS 916 E 551 DO STF. AGRAVOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Agravos Internos interpostos por Deilda de Jesus Santos e pelo Município de Irará contra decisão monocrática que negou provimento às apelações de ambas as partes. A autora, contratada temporariamente para a função de auxiliar de serviços gerais sem concurso público, pleiteia o recebimento de 13º salário e férias. O Município insurge-se contra a condenação ao pagamento de FGTS, alegando a inexistência de efeitos jurídicos válidos em contrato nulo. A decisão agravada manteve o direito ao FGTS e indeferiu as demais verbas com base em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a nulidade da contratação temporária por ausência de concurso público afasta o dever de depósito do FGTS; (ii) se a prestação de serviços por período superior a dois anos, sem prova de renovações sucessivas ou previsão legal específica, autoriza o pagamento de 13º salário e férias. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral (Tema 916), estabelece que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, quando declarada nula por inobservância da regra do concurso público, gera o direito ao pagamento dos salários e do FGTS. A nulidade do vínculo administrativo não exime o ente público da obrigação de recolher o FGTS, sendo esta verba de caráter social e constitucionalmente garantida na hipótese de vício na contratação. O Tema 551 do STF fixa a tese de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas, salvo se houver expressa previsão em lei local ou no contrato, ou se demonstrado o desvirtuamento do vínculo através de sucessivas e reiteradas renovações. A manutenção do vínculo pelo período de 2 anos e 7 meses não configura, por si só, o desvirtuamento automático da contratação temporária apto a gerar o direito às verbas celetistas, especialmente quando não comprovadas prorrogações extraordinárias ou dolo administrativo. Cabe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, notadamente a existência de renovações que extrapolem o limite da necessidade temporária, conforme art. 373, I, do CPC. A decisão monocrática resiste aos argumentos dos agravantes, pois aplica rigorosamente a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores aos fatos narrados nos autos. IV. DISPOSITIVO Agravos internos não providos. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Agravos Internos na Apelação Cível n. 8000743-17.2023.8.05.0109, em que figuram, como agravantes e agravados, o MUNICÍPIO DE IRARÁ e DEILDA DE JESUS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO aos Agravos Internos, pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado Eletronicamente)